Tribunal: TJMT
Processo: 0004902-28.2010.8.11.0013
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004902-28.2010.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental, Flora, Fauna]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSE BRAGA - CPF: 111.462.061-00 (APELANTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR - CPF: 215.957.618-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS – DESMATAMENTO IRREGULAR – ÁREA DE RESERVA LEGAL E PRESERVAÇÃO PERMANENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OFICIAL – DESNECESSIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBANTES NOS AUTOS – MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017).

2 - Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova pericial, quando juiz considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

3 – Verificando razoável a multa cominatória aplicada, não há que se falar em minoração, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
José Braga
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 0004902-28.2010.8.11.0013, ajuizada pelo
Ministério Público
em desfavor do apelante, julgou procedentes os pedidos postulados na inicial para determinar a este

recuperar integralmente a área de preservação permanente, proceder a reconformação do terreno e posteriormente à revegetação no prazo definido pelo órgão ambiental, sob pena de multa diária de R$500,00, e ao pagamento em dinheiro de indenização pelo dano ambiental praticado.

Em suas razões recursais, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que suas alegações e as provas que juntou ao processo não foram analisadas pelo magistrado. Alega também a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, notadamente porque a requisição de realização de perícia oficial pelo juízo não foi acolhida.

No mérito, alega a desproporcionalidade da multa diária aplicada, porquanto não possui delimitação final, assim, sustenta que deve ser excluída ou minorada. Pede, portanto, o provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida. (Id. 110117670).

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos dispendidos e pugna pelo seu desprovimento (Id. 110117675).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 125804157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – nulidade da sentença por ausência de fundamentação)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nas razões de recurso, o apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sustentando que suas alegações e as provas que juntou ao processo não foram analisadas pelo magistrado.

A alegação, no entanto, não procede.

Com efeito, conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “
O art. 489 do Código de Processo Civil de 2015 impõe a necessidade de enfrentamento dos argumentos que possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado, não estando o julgador obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgInt no REsp 1662345 / RJ, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Data do Julgamento: 13/06/2017) (destaquei).

No caso concreto, a questão de fundo foi examinada, considerando-se entregue a prestação jurisdicional, não sendo identificável a fundamentação genérica apta para acarretar a nulidade arguida pelo apelante.

De tal sorte, a ausência de indicação explícita dos argumentos (e provas) trazidas pela parte recorrente somente atingiria o dever de fundamentação das decisões se as razões (e a correlação fático-jurídica) lançadas no
decisum
não fossem suficientes para inferir o resultado proclamado no processo.

No presente caso, a decisão recorrida construiu sua fundamentação na prova dos autos em cotejo com a demanda proposta, mostrando-se apta a produzir os efeitos jurídicos que lhe são típicos.

Nessa direção, a sentença descreve suficientemente os fundamentos pelos quais concluiu pela procedência dos pedidos, não incidindo em quaisquer das hipóteses do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil.

Sendo assim, afastada a ausência de fundamentação e individualização da conduta, não se há falar em nulidade da sentença, de forma que
rejeito a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – nulidade da sentença por cerceamento de defesa)

EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, o apelante alega que a ocorrência do julgamento antecipado da lide como foi feito, acarretou em evidente cerceamento do direito de defesa, pois, combateu todos os pontos controvertidos na lide, dispendidos na inicial.

Sustentou que, em 2015, foi feita uma vistoria, que não se trata de perícia técnica, como requerida pelo apelante, que foi constatado ótimo desenvolvimento da área, fato ignorado pelo juízo e que, portanto, não poderia ter julgado antecipadamente a lide.

Esta arguição também não merece guarida.

Com efeito, houve o julgamento antecipado da lide, por entender o Juízo monocrático que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não há que se falar em cerceamento de defesa.

É cediço que
o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Desta forma, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.
Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização das provas.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula no 7/STJ
.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 (destaquei)

Demonstrado, pois, que não tem cabimento a arguição do apelante,
rejeito, também, esta preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A matéria é ambiental, mais precisamente, a pretensão da tutela à proteção integral do meio ambiente.

O
Ministério Público
ingressou com a Ação Civil Pública em face do apelante
José Braga
, tendo em vista o desmatamento irregular em sua propriedade rural (Estância JB) de 3,0429 ha de área de reserva legal e 3,0418 ha em área de preservação permanente no ano de 2005, bem como pela constatação que este, em 23 de fevereiro de 2010, impediu e dificultou a regeneração natural de 35,6659 ha de área considerada de preservação permanente degradada, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente e sem licenciamento ambiental.

Diante dos fundamentos apresentados na inicial, a liminar foi deferida pelo juízo (Id. 38215729 - fls. 139/141), bem como, na sentença, os pedidos foram julgados procedentes.

Pois bem.

No mérito, como uma extensão do alegado cerceamento de defesa, o apelante sustenta a necessidade da realização de perícia técnica oficial, ao argumento da impossibilidade de aferição do alcance da degradação ambiental pela documentação juntada aos autos.

Sem razão, também, neste ponto.

Com efeito, como é sabido, em sede de responsabilidade civil ambiental, especialmente no campo atinente às atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente, aplica-se a teoria do risco integral, cuja principal nuance é a prescindibilidade de perícia técnica para caracterização do dano, e a responsabilização objetiva do seu responsável (não se aufere a culpa).

Em outras palavras, basta a prova do exercício da atividade potencialmente degradante de forma ilegal para a incidência da responsabilidade civil ambiental. Isso porque, atividades potencialmente degradadoras já ostentam, por sua própria natureza, uma carga de expressiva lesividade ao meio ambiente, observados a partir de critérios científicos.

Vale ressaltar ainda que há muito abandonou-se a sistemática da prova tarifada, pois como dito, a apreciação das provas pelo juiz é livre e deve ser motivada. Não mais se admite a ideia de que a perícia seja a rainha das provas em ações ambientais, sendo realizada apenas quando o juiz entender necessária para a elucidação dos fatos.

Não obstante, no presente caso, o magistrado, destinatário das provas, entendeu prescindível a produção de prova pericial, pois os documentos trazidos aos autos foram suficientes para embasar seu convencimento.

Estando convencida da ocorrência do dano ambiental e de todos os elementos que o circundam, não há razão para se querer realizar a prova pericial a qualquer custo. Nas circunstâncias dos autos, em que a ocorrência do dano e a responsabilidade do apelante mostraram-se claras e indubitáveis, como ressaltado pelo Ministério Público (Id n. 110117675), a prova pericial pode ser considerada verdadeira prova inútil, pois já fora devidamente provada a ocorrência do dano e o consequente dever de indenizar por parte do apelante.

Nesse viés, vale mencionar a previsão do artigo 370, § único, do CPC:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.
(destaquei)

Assim é que,

o simples fato de não ter sido autorizada a produção da prova pericial não traz como consequência irremediável a nulidade do processo ou da sentença, até porque a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, emitiu relatório conclusivo a respeito da demanda, o qual demonstrou de forma contundente as lesões perpetradas pelo réu em sua propriedade, evidenciando toda degradação e ausência de regeneração satisfatória (Id n. 38215730 – fls.179/187).

Este é, aliás, o entendimento da jurisprudência, senão, vejamos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE ANTE O CONJUNTO PROBATÓRIO EXISTENTE NOS AUTOS
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PRELIMINARES REJEITADAS – SITUAÇÃO FÁTICA COMPROVADA DOCUMENTALMENTE E POR VISTORIAS E CONSTATAÇÕES FEITAS POR EQUIPE TÉCNICA DO ÓRGÃO AMBIENTALNA ÁREA DELIMITADA – NEXO DE CAUSALIDADE E DANO AMBIENTAL – DEMONSTRADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CALCADA NA TEORIA DO RISCO INTEGRAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Para que se tenha por caracterizado o propalado cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento de pedido de produção da prova, faz-se necessário que, confrontada a prova requerida com os demais elementos de convicção carreados ao caderno processual
, essa não só apresente capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também o conhecimento desse fato se mostre indispensável à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do Código de Processo Civil/1973. 2. Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade deste, assim proceder (RSTJ 102/500, RT 782/302).

3. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva , bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4. A alegação de não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação civil pública por não ter concorrido para o cometimento de qualquer dano ambiental confunde-se com o próprio mérito da demanda, devendo ser com este analisado. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo, “(...) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação , de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar”. (STJ-2a Seção – REsp 1374284/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27/08/2014, DJe 05/09/2014. 5. É dever do Município proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer das suas formas, conforme as disposições dos artigos 223 e 225 da CF.
(TJ-MT - APL: 00001932920138110082 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 04/12/2017) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO –
RELATÓRIO TÉCNICO - ATERRAR NASCENTE DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO - PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DANO DESCRITO NA INICIAL
- RECRUSO DESPROVIDO.

A pretensão à reparação de danos ao meio ambiente não está sujeita a prazo de prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016). As áreas de preservação permanente não podem sofrer alteração, uso ou retirada de vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental. Restou comprovado nos autos a conduta descrita na inicial (aterrar nascente de córrego), por meio do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM, bem como pelo Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público. As provas dos autos levam a conclusão de que o Réu praticou o dano ambiental descrito na inicial.
(TJ-MT - APL: 00005481020118110082 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/11/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 28/11/2018) (destaquei)

APELAÇÃO. CRIMES AMBIENTAIS. ARTS. 38 e 38-A DA LEI No 9.605/98. TIPICIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1.
A materialidade do delito ambiental pode ser comprovada através de laudo emitido por policiais ambientais e/ou amparado em outros elementos de prova. Precedentes
. 2. Para a caracterização do crime do art. 38-A da Lei 9.605/98, basta a destruição ou danificação de vegetação primária ou secundária, em estado avançado ou médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, ou, ainda, sua utilização com infringência das normas de proteção. Condenação mantida. 3. Inexistem dúvidas de que o réu destruiu floresta considerada de preservação permanente, incorrendo nas sanções do art. 38 da Lei no 9.605/98. Circunstâncias do caso que comprovam a ocorrência dos delitos e evidenciam a autoria delitiva. 4. Reconhecimento do concurso formal, nos termos do art. 70 do CP, haja vista que, mediante uma única ação, o réu praticou dois crimes. Pena privativa de liberdade reduzida. Pena pecuniária preservada em cinco salários mínimos, haja vista, principalmente, a extensão do dano ambiental causado pelo acusado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJ-RS - APR: 70083416354 RS, Relator: Julio Cesar Finger, Data de Julgamento: 14/05/2020, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2020) (destaquei)

Ademais, é evidente que os elementos constantes no caderno processual demonstram a ocorrência do dano ambiental, porquanto a presente demanda se consubstancia em documentos lavrados pelo órgão ambiental estadual, que possuem presunção de veracidade e legitimidade, em virtude da fé pública que são dotados os atos dos agentes fiscalizatórios, até que sejam apresentadas provas em contrário, o que não ocorreu no caso em questão.

Outro argumento do apelante diz respeito à exclusão das multas diárias em razão da desproporcionalidade ou redução do
quantum
.

Ocorre, entretanto, que, mais uma vez sua tese não se sustenta a alegação. Isto porque, o valor arbitrado se revela proporcional e razoável, tendo-se em vista que a finalidade da multa consiste justamente em coibir o descumprimento das obrigações impostas ao apelante.

Assim, impõe-se a manutenção da multa aplicada em caso de descumprimento da sentença proferida pelo juízo
a quo
, que determina ao apelante o cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, visando à reparação de dano ambiental.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
e dou por prequestionados os dispositivos apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023